Tribunal: STF
Processo: ARE 1378566
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto sem indicação do dispositivo constitucional alegadamente contrariado. O acórdão do Tribunal Superior Eleitoral tem a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.



    1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.



    2. As contas foram rejeitadas em razão do descumprimento do repasse do percentual mínimo de 30% dos recursos recebidos do FEFC para as candidaturas femininas. As irregularidades alcançam a cifra de R$ 135.737,29 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), correspondente a 10,36% dos recursos provenientes do Fundo e 9,15% do total das receitas auferidas, circunstancia que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    3. É inegável a responsabilidade dos órgãos subnacionais partidários — e não apenas do Diretório Central — de executar a ação afirmativa em exame, na medida em que também devem observância ao regramento instituído pela Res.- TSE 23.553/2017.



    [4]. Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 108). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado “decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 738]” (e-doc. 123). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, ausência de indicação do artigo constitucional contrariado, e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).



    O agravante sustenta que “é viável a interposição de recurso extraordinário em face de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Constituição Federal, em seu Art. 93, inciso IX, estabelece serem nulas as decisões do poder judiciário que não forem fundamentadas” (fl. 2, e-doc. 139).



    Argumenta que “a controvérsia dos autos refere-se à aplicação de uma cota estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. No referido julgamento, a Suprema Corte estabeleceu que os órgãos nacionais, e não os estaduais, devem calcular e fiscalizar o percentual de recursos de Fundo Eleitoral aplicados em candidaturas femininas. O descumprimento de uma norma criada pela Suprema Corte, que em controle concentrado, interpretou ser inconstitucional a não existência da referida cota, possui índole constitucional” (fl. 3, e-doc. 130). 



    Pede “seja o presente agravo admitido e provido, aprovando as contas eleitorais do PC do B do Rio Grande do Sul de 2018, afastando a condenação ao recolhimento de valores” (fl. 4, e-doc. 130).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O acórdão recorrido foi julgado em 23.9.2021 (e-doc. 108) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o agravante se limitou a afirmar que “o presente recurso preenche o requisito da repercussão geral. Ao julgá-lo o Supremo Tribunal Federal terá oportunidade de dirimir qualquer dúvida relativa a quais órgãos partidários devem cumprir a cota de 30% em candidaturas femininas, trazendo segurança jurídica ao processo eleitoral” (fl. 3, e-doc. 123).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.919-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS” (ARE n. 1.314.123-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    8. No recurso extraordinário não há indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA ‘A’, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. EFICÁCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.354.485-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.361.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora